Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720272-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: CARLA MARIA DE OLIVEIRA COSTARDI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 39568067) em face do Acórdão no 1611378 (ID 39063926) que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento. A Agravada/Embargante, por meio da petição de ID 39754318, requer a desistência dos Embargos de Declaração. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator